Tribunal: TJMT
Processo: 1003098-28.2018.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003098-28.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CRISTIAN BATISTA - CPF: 043.807.071-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que julgou procedente Ação Monitória proposta em face de CRISTIAN BATISTA, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 170.329,48, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. O Apelante manifesta conformidade com a procedência da ação, insurgindo-se unicamente contra a alteração dos encargos pactuados, pleiteando a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em sede de ação monitória, os encargos contratuais devem incidir apenas até o ajuizamento da ação ou até o efetivo pagamento do débito, conforme pactuado pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória, prevista nos arts. 700 a 702 do CPC, visa à constituição de título executivo judicial com base em prova escrita sem eficácia executiva, sendo possível a aplicação dos encargos contratuais quando não apresentados embargos monitórios.

4. A jurisprudência do STJ admite a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida, desde que contratualmente pactuados, mesmo após a constituição do título executivo judicial.

5. A distinção entre execução de título extrajudicial e ação monitória justifica a aplicação de critérios diversos quanto aos encargos, sendo o procedimento monitório compatível com a manutenção das condições contratuais até o pagamento integral.

6. A prevalência dos encargos contratuais até o efetivo adimplemento observa o princípio pacta sunt servanda e evita incentivo à inadimplência, assegurando equilíbrio na relação obrigacional.

7. A existência de cláusula contratual expressa prevendo encargos específicos para o período de inadimplemento legitima sua aplicação até a extinção da obrigação pelo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Em ação monitória, os encargos contratuais pactuados incidem até o efetivo pagamento da dívida, desde que não apresentados embargos e inexistindo cláusula que limite sua incidência.

2. A constituição de título executivo judicial não altera, por si só, os encargos livremente estipulados entre as partes.

3. A aplicação dos encargos contratuais até o pagamento preserva o equilíbrio contratual e afasta o benefício indevido ao devedor inadimplente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 700 a 702; CF/1988, art. 5o, inciso II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.864.633/RS (Tema 1.059), Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 692.096/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.05.2015; STJ, AgRg no AREsp 252.922/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2013; STJ, AgRg no AREsp 408.287/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 08.05.2014; STJ, REsp 1.112.524/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 01.09.2010; TJMT, RAC 1013062-47.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.02.2025; TJMT, RAI 1027072-25.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, Dr. Luis Felipe Lara de Souza, que
julgou procedente a Ação Monitória
contra
CRISTIAN BATISTA
, constituindo de pleno direito título executivo judicial no valor de R$ 170.329,48, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado (
vide
ID. 265572371).

Em suas razões recursais de ID. 265572380, o Apelante sustenta, em síntese:
(i)
conformidade com a procedência da ação monitória e a constituição do título executivo judicial;
(ii)
irresignação específica quanto à alteração dos encargos de atualização monetária, que deveriam permanecer sendo os encargos contratuais até o efetivo pagamento;
(iii)
violação ao princípio
pacta sunt servanda
, tendo em vista que as partes livremente pactuaram os encargos aplicáveis durante o período de inadimplência;
(iv)
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação monitória.

À vista disso, pugna o Apelante pelo
provimento do recurso
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida,
determinando-se a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida
, conforme pactuado no Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física - Operação no 877.573.716.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. 308317857.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (ID. 266256771).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adentro no seu mérito.

Na origem, extrai-se que o
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou Ação Monitória em face de
CRISTIAN BATISTA
, afirmando crédito no valor de R$ 170.329,48, decorrente de inadimplemento do Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física - Operação no 877.573.716 (BB Crédito Renovação), contratada em 27/12/2016, instruindo a exordial com extrato bancário e documentos correlatos, requerendo expedição de mandado de pagamento.

Regularmente citado, o Requerido não apresentou embargos monitórios, tampouco se manifestou de qualquer forma nos autos, conforme certidão dos autos.

O Juízo
a quo
julgou procedente o feito, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“Vistos etc.

1.
Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por BANCO DO BRASIL S.A. em desfavor de CRISTIAN BATISTA, todos qualificados na petição inicial, visando o recebimento de R$ 170.329,48 (cento e setenta mil trezentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos) valor que foi atualizado até o ajuizamento da demanda e é decorrente de inadimplemento do acordo pela requerida.

Decisão de Id. 14776050 determinando a expedição do mandado monitório.

A parte requerida foi devidamente citada, conforme se depreende do Id. 165666240.

Certidão de Id. 170750830 afirmando que o requerido, citado pessoalmente não comprovou pagamento nos autos, tampouco ofereceu embargos monitórios.

A parte autora requereu a conversão do mandado monitório em executivo para prosseguimento nos termos do art. 701, § 2o do CPC (Id. 171168588).

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2.
Consoante atesta a certidão supracitada, o requerido não apresentou embargos monitórios, tampouco se manifestou de qualquer outra forma nos autos.

Mister, pois, a aplicação do artigo 701, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual, na ação monitória, se os embargos não forem opostos no prazo legal, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial daquele diploma legal (Do Cumprimento da Sentença).

Saliente-se, porque importante, que como diz a lei, o título executivo forma-se ope legis, sendo desnecessária qualquer formalidade adicional.

3.

Declaro
, portanto, constituído, de pleno direito, o título executivo judicial em demérito da parte requerida, o qual perfaz a soma total de R$ 170.329,48 (cento e setenta mil trezentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos), importância que deve ser corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Condeno
a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, que arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com amparo nos critérios do artigo 85, § 2° do CPC.

Logo, constituído de pleno direito o título executivo judicial, convertido o mandado inicial em mandado executivo,
deverá
prosseguir o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o
BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs Recurso de Apelação, pugnando pela manutenção dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância se limita a um ponto objetivo e específico: a definição dos critérios de atualização monetária e juros aplicáveis ao débito objeto da ação monitória, especificamente se devem incidir os encargos contratuais originários ou aqueles estabelecidos pela sentença.

De início, impende destacar que a
ação monitória
, prevista nos arts. 700 a 702 do CPC,
constitui procedimento especial destinado à formação de título executivo judicial a partir de prova escrita sem eficácia de título executivo
.

No caso em tela, o Banco Apelante instruiu a inicial com documentação hábil, que o Juízo
a quo
reputou suficiente para a formação do juízo de probabilidade exigido pelo art. 700 do CPC, convertendo, ao final, o mandado em título executivo judicial. Tal aspecto não é objeto de controvérsia, tendo o próprio Apelante manifestado conformidade com a procedência da ação.

A questão central se refere
, como consignado alhures,
se aos encargos aplicáveis após a constituição do título executivo judicial
, tema que demanda análise cuidadosa da evolução jurisprudencial e das peculiaridades do procedimento monitório.

Inicialmente, cumpre estabelecer distinção fundamental entre a execução de título extrajudicial e a ação monitória quanto aos encargos aplicáveis.

Na execução de título extrajudicial, a jurisprudência deste Tribunal se consolidou no sentido de que os encargos contratuais têm incidência somente até o ajuizamento da demanda, passando posteriormente a incidir correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês. Nessa linha:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PLANILHA DE CÁLCULO QUE TROUXE A ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO NOS TERMOS PACTUADOS ENTRE AS PARTES – IMPOSSIBILIDADE – DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS PARA O CÔMPUTO DE ENCARGOS APLICÁVEIS APENAS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de execução de título extrajudicial, a dívida deve ser atualizada conforme pactuado entre as partes somente até o ajuizamento da demanda, caso em que incidirão os índices contratuais. Entretanto, após a judicialização da cobrança, passam a incidir a correção monetária e os juros de mora legais, adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês).”
(TJ/MT. RAI 1027072-25.2024.8.11.0000, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 27/11/2024, DJe 29/11/2024).

Contudo, na ação monitória, a situação jurídica apresenta peculiaridades que justificam tratamento diferenciado. Isto porque o título executivo judicial se constitui de pleno direito pela ausência de embargos monitórios, mas
sua natureza não implica necessariamente a modificação automática dos encargos contratuais validamente pactuados
.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os encargos contratuais permanecem vigentes até o efetivo pagamento do débito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE
.

1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva"
(REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHOJUNIOR, QUARTA TURMA, DJ09/12/2002).

2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ. AgRg no AREsp n. 692.096/MG, Relatora Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma. Julgamento: 26/05/2015; g. n.).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF E 211/STJ.
ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. PAGAMENTO EFETIVO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A matéria tratada no especial não foi objeto de prequestionamento pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, cabia à recorrente ter alegado, nas razões do recurso especial, violação ao art. 535 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. (Súmula 282/STF e 211/STJ).

2.
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito. Precedentes
.

3. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no AREsp n. 252.922/SC, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgamento: 25/04/2013; g. n.).

A jurisprudência mais recente desta Corte tem se alinhado ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/2024. RECURSO DESPROVIDO. (...). Tese de julgamento: ‘
Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em contrário. Em contratos civis sem convenção sobre atualização monetária e juros, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros, conforme a Lei n. 14.905/2024
.’ (...)”
(TJ/MT. RAC 1013062-47.2024.8.11.0041, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 12/02/2025, DJe: 15/02/2025; g. n.).

In casu
,
a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito
,
e não somente até o ajuizamento da ação monitória
. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO.

(...)

4.
Tendo os juros remuneratórios a finalidade de remunerar o capital disponibilizado, sua incidência tem como termo final a data do efetivo pagamento da dívida
.

5. Agravo regimental provido para, conhecendo-se do agravo, conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento”.
(STJ. AgRg no AREsp n. 408.287/SP, Relator Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma. Julgamento: 08/05/2014; g. n.).

Sobre correção monetária, a jurisprudência da Corte Cidadã, há muito, assenta o entendimento de que “
a correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita
” (STJ. REsp 1.112.524/DF, Relator Min. Luiz Fux, Corte Especial. Julgamento: 01/09/2010, DJe 30/09/2010; destaquei).

No presente caso,
verifica-se a existência de contrato bancário com previsão específica de encargos para o período de inadimplemento
, de sorte que
a constituição do título executivo judicial não possui o condão de alterar automaticamente os critérios de atualização validamente pactuados entre as partes
.

Como registrado acima, a manutenção dos encargos contratuais não implica benefício indevido ao credor, mas sim preservação do equilíbrio econômico-financeiro da avença, impedindo que o devedor se beneficie da mora através da aplicação de índices menos onerosos.

Não se pode ignorar que o princípio
pacta sunt servanda
determina que
as convenções livremente estabelecidas pelas partes devem ser respeitadas
,
especialmente quando não contrariam normas de ordem pública
, sendo que os encargos contratuais pactuados representam, a toda evidência, a livre manifestação de vontade das partes contratantes,
devendo prevalecer até o efetivo adimplemento da obrigação
.

Se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzidas as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência.

À luz dos autos e dos precedentes colacionados, imperativo o alinhamento do
decisum
ao padrão jurisprudencial consolidado, consubstanciado pela aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito, conferindo, assim, maior segurança jurídica às relações contratuais e preservando o equilíbrio entre os direitos das partes contratantes.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, reformando parcialmente a sentença recorrida em seus termos de atualização monetária, para
determinar que incidam sobre o débito os encargos contratuais pactuados até o efetivo pagamento
.

Deixo de majorar os honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada esta ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, como na espécie
(Ex vi STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025